Tribunal: TCU
Processo: 038.649/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12883/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.649/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Célia Braga da Costa Barboza (CPF XXX.809.437-XX); Dalvedes Duarte Alves (CPF XXX.849.767-XX); Delzira Bernardina Martins (CPF XXX.195.567-XX); Gilda Pinheiro da Silva Gama (XXX.542.097-XX); Ireci Lucas Coelho (CPF XXX.708.607-XX); Jovina Clementina Navega (CPF XXX.724.137-XX); Justa Lima de Souza (CPF XXX.416.937-XX); Maria da Penha Carneiro Bogado (CPF XXX.532.187-XX); Maria de Lourdes Vaz Gomes da Fonte (CPF XXX.835.697-XX) e Nely Franca da Silva de Carlos (CPF XXX.418.547-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.